Tribunal: TJSP
Processo: 1003012-25.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Autor que nega a contratação do cartão – Alegação de engodo em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação – Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Autor que nega a contratação do cartão – Alegação de engodo em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação – Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003012-25.2019.8.26.0168, da Comarca
de Dracena, em que é apelante VALMIR BERLANDI (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003012-25.2019.8.26.0168 - Dracena Voto no 41235
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41235
APEL.No: 1003012-25.2019.8.260168
COMARCA: DRACENA 3a VARA CÍVEL
APTE. : VALMIR BERLANDI JUSTIÇA GRATUITA
APDO. : BANCO BMG S/A
APELAÇÃO
Ação Declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais Cartão de crédito
Reserva de margem consignável (RMC)
Autor que
nega a contratação do cartão Alegação de engodo
em face de sua hipossuficiência Não configuração
- Regularidade da contratação
Inexistência de
ato
ilícito
-
Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 221/227, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa Juíza de Direito Aline
Sugahara
Bertaco
que
julgou
improcedente
ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
rpetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que
firmou junto ao recorrido empréstimo consignado e, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003012-25.2019.8.26.0168 - Dracena Voto no 41235
O/AL/E/D/V/S
posteriormente, recebeu em sua residência cartão de
crédito nunca solicitado ou utilizado, muito embora
esteja sendo prejudicado com o desconto mensal de valor a
título de reserva de margem consignável em seu benefício
previdenciário. Insiste que acreditava tratar-se de
empréstimo consignado normal, tendo o recorrido se
aproveitado
de
sua
condição
simples,
sem qualquer
conhecimento jurídico e hipossuficiente. Afirma que a
instituição afronta dispositivos consumeristas pela falta
de informações prévias, claras e precisas em flagrante
prática de venda casada. Discorre sobre a configuração de
dano moral no caso bem como sobre a necessidade de se
também reconhecer o direito à repetição do indébito.
Transcrevendo julgados que entende aplicáveis ao caso e
prequestionando a matéria, pede provimento do recurso,
aguardando o julgamento de procedência da ação (fls.
237/251).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
254/266), anotada a concessão da gratuidade da justiça ao
apelante (fls. 62/63).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Narra o autor na inicial que celebrou a
contratação de empréstimo consignado junto ao banco-réu,
mas não contratou qualquer cartão de crédito com margem
consignável. Afirma que a prática abusiva da instituição
ré configura venda casada e lhe impõe uma dívida
impagável,
suscitando
ainda
sua
condição
de
hipossuficiente.
Após a apresentação de defesa e réplica,
seguida
de
manifestações
das
partes
pleiteando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003012-25.2019.8.26.0168 - Dracena Voto no 41235
O/AL/E/D/V/S
julgamento antecipado da lide, sobrevei a decisão ora
hostilizada.
Pois bem.
Colhe-se dos autos que o autor não nega a
existência de relacionamento com o réu. Ao contrário,
afirma a contratação de empréstimo com descontos mensais
diretamente em seu benefício previdenciário.
Contudo, o acervo documental constante dos
autos não dá lastro à versão apresentada na inicial, mas,
ao contrário, aponta para a contratação perfeita e
acabada, não havendo, pois, qualquer razão de ordem
jurídica para que seja declarada a tão almejada nulidade.
O desconto ora combatido, do qual cuidam
os autos, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC),
possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o da
Lei no 10.820/2003 (com redação alterada pela Lei no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito.
No caso presente, não há que se falar em
qualquer nulidade, seja por suposta venda casada, engodo
ou mesmo abuso face a hipossuficiência suscitada pelo
autor.
A
despeito
da
negativa
inicialmente
exposta, restou demonstrado nos autos que o demandante
firmou o contrato acostado a fls. 80/83, juntando o
requerido, ainda, na oportunidade, cópia de documentos
pessoais do demandante (fls. 84/87).
Além disso, são claros os termos da
contratação, havendo menção à adesão a essa forma de
concessão de crédito bem como autorização para reserva de
margem
consignável
com
desconto
em
folha
de
pagamento/benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003012-25.2019.8.26.0168 - Dracena Voto no 41235
O/AL/E/D/V/S
Registre-se
ainda
que
também
foram
juntados aos autos comprovantes de transferências de
valores para conta bancária de titularidade do autor
(fls.
91/94),
documentos,
aliás,
sequer
por
ele
impugnados.
Assim, de fato, mesmo à luz da legislação
consumerista, diante da demonstração de fato impeditivo
da pretensão do autor à luz do que dispõe o artigo 373,
II do CPC, conclui-se pela validade da contratação, não
subsistindo também os pedidos de indenização e de
repetição de indébito.
Inexistindo,
portanto,
qualquer
abusividade ou ilegalidade na contratação entabulada
entre as partes, impõe-se assim a confirmação do decreto
de improcedência da ação.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
manutenção da sentença por seu próprios fundamentos,
anotando-se que não violou qualquer dispositivo legal,
notadamente aqueles prequestionados.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR